Tribunal: TJSP
Processo: 0032626-94.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA E DIÁRIAS DE PÁTIO. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO E EXTINGUE O PROCESSO. DEMANDA AFORADA DEPOIS DE UM LUSTRO, CONSIDERANDO A SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 2o, § 3o, DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. INAPLICABILIDADE DO ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CRÉDITO FULMINADO. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO "CÓDIGO BUZAID". DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA E DIÁRIAS DE PÁTIO. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO E EXTINGUE O PROCESSO. DEMANDA AFORADA DEPOIS DE UM LUSTRO, CONSIDERANDO A SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 2o, § 3o, DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. INAPLICABILIDADE DO ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CRÉDITO FULMINADO. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO "CÓDIGO BUZAID". DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DO MUNICÍPIO MPROVIDO.